Tribunal: TJBA
Processo: 8211432-04.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8211432-04.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIA MENEZES DOS SANTOS BAHIA

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS, JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. BANCO DO BRASIL S/A. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CONTRATAÇÃO, DESBLOQUEIO, UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E PAGAMENTOS ANTERIORES COMPROVADOS. REGISTRO FOTOGRÁFICO NO ATO DE DESBLOQUEIO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. DOCUMENTOS COMPATÍVEIS COM A TITULARIDADE DA AUTORA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À PROVA DOCUMENTAL. DÉBITO EXISTENTE, VENCIDO E NÃO PAGO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora alegou desconhecer débito de R$ 249,44 que ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

A instituição financeira demonstrou, por meio de conjunto probatório suficiente, a regularidade da contratação do cartão de crédito AME Gold Mastercard, realizada em 14/10/2022, bem como a geração de cartão virtual, a entrega e o desbloqueio do cartão físico em terminal de autoatendimento, em 03/11/2022, com registro fotográfico do ato.

As provas constantes dos autos indicam, ainda, compatibilidade entre os documentos apresentados na contratação e aqueles juntados pela própria autora, adesão eletrônica ao cartão de crédito, histórico de utilização do cartão em diversos estabelecimentos e pagamentos sucessivos de faturas, circunstâncias incompatíveis com a alegação genérica de desconhecimento da relação contratual.

A impugnação genérica da consumidora, fundada na alegação de que os documentos apresentados seriam meras telas sistêmicas produzidas unilateralmente pelo banco, não é suficiente para desconstituir o conjunto probatório harmônico e coerente apresentado pela instituição financeira.

Comprovada a existência da contratação, a utilização do cartão e o inadimplemento da fatura que originou a restrição, a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Inexistindo negativação indevida ou falha na prestação do serviço, não há ato ilícito a ensejar declaração de inexistência do débito ou reparação por danos morais.

Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados em sede recursal, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8211432-04.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante LUCIA MENEZES DOS SANTOS BAHIA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença recorrida. Majoram-se os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Data registrada no sistema